Tribunal: STF
Processo: RE 475726
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Incidentes de
   uniformização de jurisprudência. Preliminares argüidas nas
   contra-razões do recurso extraordinário e reiteradas no agravo
   regimental. Acórdão embargado. Omissão quanto ao tema.
   Existência. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se embargos
   de declaração, quando seja omisso o acórdão embargado.
2.
   RECURSO. Extraordinário. Incidentes de uniformização de
   jurisprudência. Baixa dos autos para julgamento. Decisão
   agravada. Reconsideração. Baixem-se os autos à origem para que se
   aguarde o eventual julgamento dos recursos.